Tribunal: TJSP
Processo: 1014731-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
*CONTRATO DE CONCESSÃO MERCANTIL – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Possibilidade do julgamento antecipado da lide – Elementos coligidos aos autos suficientes ao deslinde da controvérsia – Preliminar afastada – Contratos de concessão mercantil com prazo determinado de cinco anos – Alegação de existência de prejuízos financeiros que devem ser imputados à ré após rescisão

Ementa:
*CONTRATO DE CONCESSÃO MERCANTIL – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Possibilidade do julgamento antecipado da lide – Elementos coligidos aos autos suficientes ao deslinde da controvérsia – Preliminar afastada – Contratos de concessão mercantil com prazo determinado de cinco anos – Alegação de existência de prejuízos financeiros que devem ser imputados à ré após rescisão dos negócios – Inocorrência – Contrato de concessão mercantil envolvendo a área operacional de Lavras/MG - Desinteresse da montadora na prorrogação do contrato manifestada dentro do prazo legal de 180 dias previsto pela Lei n. 6.729/79 que rege a matéria – Exercício legal de direito verificado - Além disso, autora que também manifestou seu desinteresse na continuidade do negócio – Inexistência do dever de indenizar – Inteligência dos artigos 21, parágrafo único e 22, inciso II, da Lei n. 6.729/79 – Existência, ademais, de termo de quitação outorgada pela autora dando plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao fim do negócio relativa a quaisquer direitos e obrigações decorrentes do contrato ou da Lei - Mesmo raciocínio que se aplica ao contrato de concessão relativamente às duas unidades em Juiz de Fora/MG, cujo pedido de rescisão do negócio foi formulado pela própria autora – Empresa autora que devolveu ao antigo concessionário toda a operação do negócio assumindo, expressamente, as perdas daí decorrentes – Elementos dos autos que não dão supedâneo à pretensão da autora – Sentença de improcedência corretamente decretada – Recurso desprovido.*